Tribunal: TJDFT
Processo: 0001097-96.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE MERO SIMULACRO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A apreensão e perícia de arma de fogo se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Precedentes.
2. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal.
3. Tendo o Ministério Público pleiteado na denúncia a fixação de valor mínimo para reparação do prejuízo causado pela infração às vítimas, o qual ficou comprovados nos autos, deve ser mantida a sua fixação, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valendo mencionar que se trata de valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja de interesse das vítimas.
4. Recursos desprovidos.